Tribunal: TJDFT
Processo: 0740461-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740461-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: KENEDY JOSE DE SOUZA DA LUZ 79683215149, KENEDY JOSE DE SOUZA DA LUZ D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sisbajud na modalidade teimosinha. O agravante alega que foi realizada há mais de 3 (três) anos consulta ao sistema BACENJUD, não sendo coerente afirmar que uma nova consulta não se mostra razoável e que a utilização do sistema TEIMOSINHA está condicionada ao seu sucesso. Afirma que há perigo de dano, pois os Agravados podem a qualquer momento retirar eventual quantia em dinheiro que estejam depositadas em suas contas bancárias. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar nova consulta de bens através do sistema SISBAJUD (TEIMOSINHA), por 30 (trinta) dias corridos. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam para a exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que há probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. No caso em tela, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que feito foi suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, em 20.03.20 (ID 59896333), e, em 18.02.22 (ID 116152774), a agravante pleiteou a realização de restrição de venda e circulação via sistema RENAJUD sobre o veículo FORD/ECOSPORT S 1.6, Placa IUX0254 – DF, bem como a expedição de mandado de penhora e avaliação no endereço abaixo, para pagamento do débito atualizado de R$ 137.288,79 (cento e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos). Já em 14/10/2022, pleiteou a realização de pesquisas via teimosinha (ID139826003). Desse modo, em uma primeira análise, parece razoável a reiteração de pesquisa de bens via Sisbajud, haja vista que a última tentativa realizada se deu antes do arquivamento dos autos, sendo que este ocorreu em 13 de setembro de 2019 (ID 45080900), há mais de três anos, período no qual a parte agravada pode ter adquirido bens passíveis de penhora. Por fim, considerando que neste Tribunal de Justiça já foi implementada nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, afigura-se razoável a realização da diligência requerida pela agravante. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizada pesquisa de ativos em nome da parte devedora via Sisbajud, com repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 20:11:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator